Tribunal: TJSP
Processo: 1017374-59.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – CORTE IRREGULAR DE ÁRVORES – Sentença de improcedência, com manutenção da autuação – Insurgência do autor – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E, TAMBÉM, PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – CORTE IRREGULAR DE ÁRVORES – Sentença de improcedência, com manutenção da autuação – Insurgência do autor – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E, TAMBÉM, PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final, impertinente e desnecessária a dilação instrutória – Ademais, provas pretendidas pelo autor que não contribuiriam para a solução da controversa, que depende da produção de provas exclusivamente documentais – Cerceamento de defesa inocorrente – MÉRITO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – Auto de infração que configura ato administrativo dotado da presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal – Autor que não logrou êxito em demonstrar a incorreção no que diz respeito à quantificação das árvores suprimidas – Ônus probatório que competia ao autor e do qual não se desincumbiu – Informações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela fiscalização que esclarecem suficientemente o modo como realizado o cálculo do número de árvores cortadas pelo autor – Infringência legal constatada – Multa mantida – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão do autor no sentido da redução do valor arbitrado em primeiro grau – Descabimento – Fixação que observa os parâmetros legais, bem como considera as peculiaridades da causa – Excessividade não constatada – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.